Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704856-79.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SELMA REGINA DE SOUSA RECORRIDO: CLEBER LUIS DE ANDRADE RIBEIRO, JACIRA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da situação concreta descrita nos autos. Assim, ante a dúvida acerca da hipossuficiência econômica da parte recorrente, foi determinado pelo Juízo a comprovação de sua miserabilidade na forma da lei (ID 52807211). Com efeito, a fim de comprovar a sua hipossuficiência, a recorrente junta um contracheque, o qual demonstra o recebimento bruto de aproximadamente R$11.000,00 (ID 53109212), não havendo a juntada de outros elementos que justifique o deferimento do benefício pleiteado. Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 do CPC. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 2 (dois) dias, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator